Tribunal: TJES
Processo: 5001576-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001576-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZA TONANI WOMOCHER
AGRAVADO: ANDERSON RAMALDES MACHADO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5001576-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELZA TONANI WOMOCHER

AGRAVADO:
ANDERSON RAMALDES MACHADO

RELATOR:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ELZA TONANI WOMOCHER
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES., que nos autos de
Ação de Interdito Proibitório
ajuizado em desfavor de
ANDERSON RAMALDES

MACHADO
, revogou a
antecipação de tutela
anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (ID nº 604347), a agravante alega que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que esta não possui mera detenção do imóvel descrito nos autos, pois ali reside desde 1991, tendo inclusive arcado com todas as despesas oriundas do bem.

Destaca que o agravado não comprova sua posse direta sobre o bem, uma vez que é esta quem de fato a exerce desde 1991.

Argumenta que o seu genitor abandonou o imóvel por cerca de 25 anos, tendo ficado sobre sua responsabilidade durante todo esse período a manutenção do bem.

Sustenta que houve violação do princípio do juiz natural, uma vez que o MM. Juiz de Direito
Ronaldo Domingues de Almeida,
“interferiu no processo já distribuído, revogando a decisão liminar
proferida pelo Excelentíssimo Dr. Juiz de Direito Ivo Nascimento Barbosa”
,
razão pela qual a decisão agravada deve ser considerada nula
“
para que seja mantida a primeira liminar deferida”
.

Requer a concessão de antecipação de tutela,
“
para determinar
que o Agravado se abstenha de praticar qualquer ato que perturbe ou ameace a posse mansa e pacífica da Agravante em relação à totalidade do imóvel localizado na Rua João Dias, nº 319, Centro, São Gabriel da Palha/ES, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil
reais)”.
No mérito, almeja o provimento do recurso.

Por meio da decisão liminar constante no ID nº 607402, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID nº 655171) requerendo
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Por meio da petição de ID nº 664440, a agravante já pleiteou sustentação oral no presente recurso. No entanto, tal requerimento deve ser formulado conforme as disposições do Art. 4º, § 1º Ato Normativo nº 01 desta Egrégia Segunda Câmara Cível
1

(DJe 29.05.2020)
.

Vitória-ES.,
07 de agosto
de
2020
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

1
.
Disponível em:

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20200529&idorgao=852&catid=12

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5001576-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELZA TONANI WOMOCHER

AGRAVADO:
ANDERSON RAMALDES MACHADO

RELATOR:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ELZA TONANI WOMOCHER
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES., que nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada em desfavor de
ANDERSON RAMALDES

MACHADO
, revogou a
antecipação de tutela
anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (ID nº 604347), a agravante alega que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que esta não possui mera detenção do imóvel descrito nos autos, pois ali reside desde 1991, tendo inclusive arcado com todas as despesas oriundas do bem.

Destaca que o agravado não comprova sua posse direta sobre o bem, uma vez que é esta quem de fato a exerce desde 1991.

Argumenta que o seu genitor abandonou o imóvel por cerca de 25 anos, tendo ficado sob sua responsabilidade durante todo esse período a manutenção do bem.

Sustenta que houve violação do princípio do juiz natural, uma vez que o MM. Juiz de Direito
Ronaldo Domingues de Almeida,
“interferiu no processo já distribuído, revogando a decisão liminar
proferida pelo Excelentíssimo Dr. Juiz de Direito Ivo Nascimento Barbosa”
,
razão pela qual a decisão agravada deve ser considerada nula
“
para que seja mantida a primeira liminar deferida”
.

Requer a concessão de antecipação de tutela,
“
para determinar
que o Agravado se abstenha de praticar qualquer ato que perturbe ou ameace a posse mansa e pacífica da Agravante em relação à totalidade do imóvel localizado na Rua João Dias, nº 319, Centro, São Gabriel da Palha/ES, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil
reais)”.

No mérito, almeja o provimento do recurso.

Por meio da decisão liminar constante no ID nº 607402, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID nº 655171) requerendo o desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de
ID nº 607402,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, razão pela qual passo a expô-lo perante este Órgão Colegiado.

A
agravante ajuizou demanda na origem (processo nº
0000544-53.2020.8.08.0045
),

relatando que é possuidora da totalidade
de
um imóvel localizado à Rua João Dias, nº 319, Centro, São Gabriel da Palha/ES. No entanto, aponta que vem sofrendo graves ameaças à sua posse por parte do agravado, que por sua vez, alega que comprou 50% (cinquenta por cento) do bem, do genitor da recorrente.

Na primeira decisão proferida pelo juízo de origem,
foi concedida a antecipação de tutela
para determinar que o agravado se abstenha de praticar qualquer ato que perturbe ou ameace a posse mansa e pacífica da agravante em relação ao imóvel descrito nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após o agravado apresentar contestação, o juízo de origem revogou a liminar anteriormente concedida
sob os seguintes argumentos:

Compulsando os autos, extrai-se da inicial que a autora teve a intenção de induzir ao erro quanto aos fatos verdadeiros ocorridos em relação a posse direta do bem.

Observa-se que os documentos colacionados a contestação, demonstram que o imóvel objeto da ação era, em sua integralidade do Sr. Raphael Tonani, genitor da requerente, o que foi omitido por ela na inicial, e que de fato, em 19/02/2020, realizou a venda da fração de 50% desse, ao requerido.

Conforme escritura pública de compra e venda de fls. 36-38, a fração de 50% do imóvel vendida ao requerido refere-se ao lado esquerdo da área do terreno, que é justamente a área pleiteada pela autora.

Desse modo, observo que a posse direta do imóvel é do requerido, diante da cláusula de constituto possessório, também conhecida como cláusula constituti, que alterou a titularidade na posse, conforme cláusula “05” da escritura de compra e venda do imóvel.

Diante do exposto, revogo a decisão liminar proferida a fls. 24-25.

O Art. 567 do CPC, assim dispõe sobre o interdito proibitório:

CPC, art. 567:

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

O professor Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra
1
“Manual de Direito Processual Civil, volume único” leciona que
“o que se busca com tal demanda judicial é evitar a prática de ato ilícito consubstanciado no esbulho ou turbação da posse”.

Nesse mesmo sentido,
temos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“
O interdito proibitório é ação possessória, destinada à proteção da posse ainda não esbulhada ou turbada, mas que se encontra na iminência de o ser”.
(
TJES, Classe: Apelação, 048150067915, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

Ocorre que no caso em tela, com base da documentação acostada aos autos
pelo agravado, entendo que a agravante
não é possuidora do bem descrito nos autos, mas mera detentora.

Isso porque, seu genitor e
então
proprietário
da integralidade
do bem, em declaração devidamente assinada e com firma reconhecida (ID nº 60470
3
), esclarece que somente permitiu que a sua filha morasse na casa então existente no imóvel.

Declarou ainda que no ano de 2010, após a demolição da casa anterior, permitiu que a agravante construísse uma nova casa na parte direita do bem
imóvel
, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do terreno. Já a parte esquerda ficou vazia
e igualmente permitiu que a recorrente utilizasse como quintal e garagem.

Narrou que por diversas vezes ofereceu à venda a parte esquerda do terreno para agravante, mas esta não se interessou na compra.

Apontou que ano de 2017 tentou vender a parte esquerda do terreno para terceiro, mas o negócio não se concretizou, pois a agravante dificultou que o interessado se imitisse na posse.
No mesmo ano, o proprietário do bem fez um testamento onde consta que a agravante herdará tão somente a parte direita do imóve
l

e os demais onze filhos herdarão um alqueire de imóvel rural.

Já em fevereiro de 2020, finalmente conseguiu vender
o lado
esquerd
o
do terreno para o agravado, entregando-lhe as chaves do portão que dá acesso a aludida parte do bem que foi alienada.

Ressalta-se ainda, que a irmã da agravante ratifica a declaração dada por seu pai
(ID nº 604706).

A escritura pública de compra e venda acostada aos autos (ID nº 604671 e 604672) comprova que agravado adquiriu
do pai da agravante
50% (cinquenta por cento) do terreno descrito nos autos
no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, corresponde
nte
a parte esquerda,
com cláusula constituti (item 5), como bem salientado pelo julgador primevo na decisão agravada.

Assim, considerando que atos de mera permissão não induzem a posse, não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito
apt
o
a ensejar a antecipação de tutela pretendida
, razão pela qual agiu com a acerto o juízo de origem em revogar a liminar anteriormente concedida após a apresentação de contestação, pois
com a
peça de defesa foi acostada documentação
que, a meu ver,
elucida todos os fatos e
comprova a tese defendida pelo agravado. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. ATO DE PERMISSÃO. MERA DETENÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INAPLICÁVEL. DETENÇÃO.

Atos de mera permissão não induzem posse, pelo que se impõe a improcedência de pedido de proteção possessória formulado pelo detentor. Se a requerida ocupa imóvel ciente que fora apenas a título de permissão, não há o que se falar em posse, mas, sim, mera detenção.
Nos termos do artigo 1.210, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (TJMG – AC 10778150008093002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira,
17ª Câmara Cpivel,
Data de Julgamento: 17/10/2019. Data de Publicação 30/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE PRECÁRIA – COMODATO – NOTIFICAÇÃO – ESBULHO – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO – AÇÃO PROCEDENTE.
É cediço que o exercício precário da posse sobre bem imóvel resultante de ato permissivo do proprietário, que também é possuidor, não induzem posse do beneficiário. Conforme doutrina, a permissão para que a pessoa se utilize de um bem imóvel não exclui a posse
do proprietário sobre o mesmo, uma vez que atos de mera permissão não induzem a posse. (TJMG – AC 1.0132.17.000242-3/001 MG, Relator: Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, julgamento em 06/12/2018, publicação da súmula em 18/12.2018)

Finalmente, o princípio do juiz natural é constitucionalmente previsto no Art. 5º, incs. XXXVII e LIII da Constituição Federal e visa garantir a imparcialidade do juiz através das regras de fixação de competência.

Logo, não viola tal princípio o fato de um magistrado inicialmente entender pela concessão da liminar pretendida pela agravante e posteriormente,
o outro juiz que o sucede na Vara onde tramita o feito adota
r
posicionamento diverso, revogando a decisão anterior.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
. NEVES, Daniel Amorim assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único – 12ª ed. -Salvador: JusPodvm, 2019, p. 931.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ATOS DE MERA PERMISSÃO QUE NÃO INDUZEM A POSSE. DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“
O interdito proibitório é ação possessória, destinada à proteção da posse ainda não esbulhada ou turbada, mas que se encontra na iminência de o ser”.
(
TJES, Classe: Apelação, 048150067915, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

2.
Ocorre que no caso em tela, com base da documentação acostada aos autos
pelo agravado, entend
e-se
que a agravante
não é possuidora do bem descrito nos autos, mas mera detentora. Isso porque, seu genitor e
então
proprietário
da integralidade
do bem, em declaração devidamente assinada e com firma reconhecida (ID nº 60470
3
), esclarece que somente permitiu que a sua filha morasse na casa então existente no imóvel.

3.
A escritura pública de compra e venda acostada aos autos (ID nº 604671 e 604672) comprova que agravado adquiriu
do pai da agravante
50% (cinquenta por cento) do terreno descrito nos autos
no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, corresponde
nte
a parte esquerda do imóvel,
com cláusula constituti (item 5), como bem salientado pelo julgador primevo na decisão agravada.

4.
Assim, considerando que atos de mera permissão não induzem a posse, não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito
apt
o
a ensejar a antecipação de tutela pretendida
, razão pela qual agiu com a acerto o juízo de origem em revogar a liminar anteriormente concedida após a apresentação de contestação, pois
com a
peça de defesa foi acostada documentação
que
elucida todos os fatos e
comprova a tese defendida pelo agravado.

5. O
princípio do juiz natural é constitucionalmente previsto no Art. 5º, incs. XXXVII e LIII da Constituição Federal e visa garantir a imparcialidade do juiz através das regras de fixação de competência. Logo, não viola tal princípio o fato de um magistrado inicialmente entender pela concessão da liminar pretendida pela agravante e posteriormente,
o outro juiz que o sucede na Vara onde tramita o feito adota
r
posicionamento diverso, revogando a decisão anterior.

6. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.